Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712969-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ODAIR JOSÉ DO COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXAMES DE EMBRIAGUEZ E DOCUMENTOSCÓPICO. DINÂMICA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 306 DO CTB). PENA DEFINITIVA MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA ACESSÓRIA E A REPRIMENDA CORPORAL. REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidenciadas a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante, de uso de documento público falso e de violação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelos exames de embriaguez e documentoscópico, aliados aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, a condenação é medida que se impõe. 2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo. 3. Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando os depoimentos do policiais são firmes e concatenados, suficientes para demonstrar que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de serem confirmados pela prova técnica - Exame de Corpo de Delito - Embriaguez -, subscrito por um médico-legista, que concluiu que o réu estava embriagado quando dirigiu veículo automotor. 4. Incorre nas penas cominadas quem violar a determinação de suspensão de obter permissão para dirigir, prevista no art. 307 do CTB, como ocorreu no caso em análise. 5. Ao ser preso em flagrante, o acusado apresentou CNH falsa, pois os dados constantes do documento não eram os mesmos que constavam no sistema do DETRAN. Ademais, o documento foi submetido ao Laudo de perícia criminal - Exame Documentoscópico, no qual os peritos consignaram a contrafação da Carteira de Habilitação apresentada pelo réu, restando configurado o crime de uso de documento falso. 6. A tipificação do crime de uso de documento público falso prescinde de entrega espontânea ou prévia solicitação de autoridade policial, sendo certo que a defesa não apresentou qualquer prova para desconstituir o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, firme no sentido de que o réu apresentou a CNH falsa no momento da revista pessoal. 7. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais. 8. De acordo com a orientação jurisprudencial, a suspensão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta. 9. Correta a fixação do regime prisional inicial aberto ao réu, tendo em vista sua primariedade e o quantum de reprimenda corporal aplicada, a teor do art. 33, parágrafo 2o, ‘c’ do CP. De igual modo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dos arts. 44 do CP, o MM. Juiz, com acerto, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pela VEPEMA. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 306, § 2°, da Lei 9503/1997, 304 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de dirigir sob a influência de álcool e uso de documento falso, por insuficiência de suporte probatório, tendo em vista que (i) o automóvel se encontrava estacionado quando o recorrente foi abordado pelos policiais militares; e (ii) a Carteira Nacional de Habilitação do recorrente foi retirada de seu bolso em revista pessoal realizada pelos policiais, afastando a espontaneidade na apresentação, bem como por não apresentar falsidade grosseira que permitisse a imediata aferição do falso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 306, § 2°, da Lei 9503/1997, 304 do CP e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior de que “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025